Tribunal: TJMT
Processo: 1045490-58.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – Ação DE REPARAÇÃO DE DANOS – PROCEDÊNCIA – ACIDENTE TRÂNSITO – COLISÃO PELA TRASEIRA – PROVA CONSTITUÍDA – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – FUNDAMENTOS DISSOCIADOS DA SENTENÇA – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
O artigo 1.010, inciso III, do CPC/15 exige que a parte apelante exponha os motivos de fato e de direito pelos quais pretende a reforma da sentença.
Quando as razões apresentadas na segunda instância estão dissociadas da fundamentação do decisum, não há como conhecer do recurso.-

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045490-58.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), CLEBER IDALINO FORTES - CPF: 275.759.138-07 (ADVOGADO), ADILSON NERI PEREIRA - CPF: 988.388.068-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), LIGIA ARAUJO PEREIRA - CPF: 218.543.898-07 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação DE REPARAÇÃO DE DANOS
– PROCEDÊNCIA – ACIDENTE TRÂNSITO – COLISÃO PELA TRASIERA – PROVA CONSTITUÍDA – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – FUNDAMENTOS DISSOCIADOS DA SENTENÇA – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

O artigo 1.010, inciso III, do CPC/15 exige que a parte apelante exponha os motivos de fato e de direito pelos quais pretende a reforma da sentença.

Quando as razões apresentadas na segunda instância estão dissociadas da fundamentação do
decisum
, não há como conhecer do recurso.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1045490-58.2019.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
contra a sentença proferida na
Ação de Reparação de Danos,
ajuizada por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS,
a qual julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 7.678,83 (sete mil, seiscentos e setenta e oito reais e oitenta e três centavos) à parte autora, a ser corrigido monetariamente pelo INPC, acrescido de juros de 1% ao mês, ambos a partir do desembolso, conforme sentença no ID 173474975.

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC/15.

A recorrente alega em suas razões recusais (ID 173474976) que o mérito da ação sequer deveria ter sido julgado, ante a inexistência de documentos essenciais à propositura da ação, razão pela qual a ação deveria ter sido extinta sem resolução de mérito e ainda, no mérito, o evento narrado não atribui responsabilidade para indenizar à empresa distribuidora de energia elétrica.

Aduz que, em se tratando de ação regressiva ajuizada por seguradora, afiguram-se indispensáveis à proposição da ação os seguintes documentos: (i) as apólices dos seguros firmados com os sub-rogados; (ii) as condições gerais e especiais dos contratos de seguros (iii) os avisos de sinistros; (iv) os relatórios de regulação de sinistros e (v) as comprovações dos pagamentos de indenizações aos segurados (sub-rogados).

Assevera que as fotografias apresentadas dos supostos danos à parte sub-rogada sequer apresentam qualquer informação relacionada ao suposto técnico que avaliou os produtos ou ainda qualquer assinatura, configurando assim como documento APÓCRIFO, não fazendo prova da necessária qualificação técnica do suposto perito, ou ainda que se faça constar o nome completo deste para eventuais consultas junto às repartições competentes.

Defende que a parte apelada impossibilitou a concessionária do serviço de energia elétrica de produzir prova, à medida que unilateralmente convocou perícia particular de sua preferência para emissão de “laudos” e sucateou o bem avaliado.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, julgando improcedente a demanda.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 173474981).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023